Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709238-91.2023.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEANDRO PEDROSO DE CARVALHO AGRAVADO: EDUARDA SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Ao recorrido para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora